Tribunal: TJBA
Processo: 0520263-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520263-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA REGINA DO CARMO SANTANA

Advogado(s)
:
FRANCIELE FERREIRA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150 DO STF. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC). TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO ÚNICA E NÃO RENOVÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A pretensão deduzida possui natureza executiva, porquanto fundada em título judicial anteriormente formado, atraindo a incidência da regra prevista na Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

2.

Nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil e da jurisprudência do STJ (Tema 610), a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal.

3.

O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Proposta a ação após o decurso do prazo de três anos, resta configurada a prescrição da pretensão executória, impondo-se a manutenção da sentença.

5.

Inaplicável a tese de trato sucessivo, porquanto, uma vez constituído o título judicial, a pretensão passa a ser única e autônoma (execução), não se renovando periodicamente.

6.

A discussão acerca de prescrição parcial limita-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase executiva, conforme orientação do STJ.

7.

Ausência de comprovação clara e individualizada dos valores alegadamente devidos, o que, por si só, inviabilizaria o acolhimento da pretensão.

8.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0520263-56.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII